Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736657-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA COSTA SARAIVA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. 1. A propositura de Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito subordina-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5.o, inciso I, do Código Civil. 2. Inviabilizado o acolhimento da prejudicial da prescrição, quando observado que a Ação monitória encontra-se fundamentada em contrato de empréstimo celebrado há menos de 5 (cinco) anos contados da data do ajuizamento da demanda. 3. Havendo nos autos prova escrita da dívida e não tendo a parte ré demonstrado que houve pagamento parcial do débito apontado pela parte autora, tem-se por insubsistente a tese de excesso de cobrança. 4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de Prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando que a ora recorrida não trouxe para os autos os contratos de refinanciamento, devidamente assinados, razão pela qual a dívida cobrada carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Acrescenta que a ação monitória ajuizada estaria prescrita. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 27976724 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Isso porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “nos termos do Contrato de Abertura de Crédito firmado pelas partes, tanto na assunção de empréstimos quanto nas renegociações das dívidas, a assinatura da ré/apelante era dispensável, bastando que fossem observadas as peculiaridades de cada uma das formas de celebração do negócio jurídico previstas contratualmente. Por conseguinte, a validade do refinanciamento da dívida não se encontra subordinada à apresentação de um contrato assinado pelo devedor. No caso, o autor/apelado comprovou documentalmente que, em 18/10/2018, a ré/apelante contraiu empréstimo no valor de R$ 27.691,67 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), para ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas (ID 25169315 - Pág. 3) (...). Assim, em se tratando contrato de empréstimo celebrado em 18/10/2018, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão monitória, uma vez que a demanda foi ajuizada em 28/11/2019.” (ID. 25540391 - Págs. 15/16). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029